Tribunal: TJES
Processo: 5019051-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Identificação de Advogado ou de Sociedade de Advogados; Intimação
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019051-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS

AGRAVADO: JBT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 513, § 4º, DO CPC. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Igreja Mundial do Poder de Deus contra decisão da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que rejeitou o pedido de liberação de ordem de constrição de ativos no cumprimento de sentença movido pela JBT Empreendimentos e Participações Ltda. Sustenta a parte agravante que não foi devidamente intimada pessoalmente, nos termos do art. 513, § 4º, do CPC, requerendo, por conseguinte, a suspensão dos atos executórios e a devolução do prazo para cumprimento voluntário da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal da devedora, após o transcurso de mais de um ano do trânsito em julgado, torna nulos os atos executórios; (ii) estabelecer se a ciência inequívoca do advogado constituído supre a exigência prevista no art. 513, § 4º, do CPC, afastando eventual nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de intimação pessoal do devedor prevista no art. 513, § 4º, do CPC tem caráter excepcional e visa garantir ciência efetiva da execução em casos de prolongada inatividade processual e risco de desconhecimento da obrigação exequenda.

A ausência de revogação de mandato ou substituição de advogado, aliada à atuação processual regular e tempestiva do causídico, evidencia a ciência inequívoca da parte executada, tornando desnecessária a intimação pessoal.

Afasta-se a nulidade por ausência de intimação pessoal quando não demonstrado prejuízo concreto, aplicando o princípio do
pas de nullité sans grief
, conforme art. 282, § 1º, do CPC.

A parte agravante não comprovou qualquer prejuízo decorrente da suposta ausência de intimação pessoal, razão pela qual não se justifica a suspensão dos atos executórios nem a reabertura de prazos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação do advogado constituído regularmente nos autos supre a exigência do art. 513, § 4º, do CPC, quando evidenciada a ciência inequívoca da parte executada.

A ausência de intimação pessoal não acarreta nulidade dos atos executórios se não demonstrado prejuízo concreto, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC.

O princípio do contraditório não é violado quando a parte é representada por advogado que acompanha ativamente o processo e recebe regularmente as intimações processuais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, (Id nº 55437281, do processo de origem), nos autos do cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor pela pessoa jurídica
JBT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
, que rejeitou o pedido de liberação da ordem de contrição de ativos determinada em primeiro grau.

Em suas razões recursais (evento nº 11287274), o agravante aduz, em síntese, que:
I)
“o entendimento do juízo a quo, ao adotar a data de expedição da certidão como marco do trânsito em julgado, desconsidera a jurisprudência consolidada, e gera evidente prejuízo a agravante vez que implica em indevida não incidência do artigo 513, §4° do CPC que condiciona a intimação pessoal do devedor ao decurso de mais de um ano do trânsito efetivo da sentença” (fl. 06);
II)
“a ausência de intimação pessoal da devedora inviabilizou a triangulação processual indispensável para a validade dos atos executórios, comprometendo, de forma irremediável, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa” (fl. 09); e que
III)
“a gravidade do vício processual torna imprescindível a suspensão dos atos executórios já praticados, incluindo eventuais constrições patrimoniais, bem como a devolução do prazo à executada para o cumprimento voluntário da obrigação e a apresentação de impugnações” (fl. 10).

Nos termos do
artigo 513, § 4º, do Código de Processo Civi
l
, “quando o cumprimento da sentença for requerido após o prazo de 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, o devedor será intimado pessoalmente”. O dispositivo estabelece regra de reforço ao contraditório, fundada no princípio da boa-fé processual, com vistas a garantir ciência inequívoca da pretensão executiva em casos em que a inércia processual possa gerar incertezas quanto à efetiva constituição da obrigação exequenda.

No entanto, é igualmente necessário observar os ditames do §2º, inciso I do mesmo artigo 513, que prevê que “o devedor será intimado na pessoa de seu advogado constituído nos autos para cumprir a sentença”. Em sede de hermenêutica sistemática, deve-se compreender que o §4º é exceção à regra do §2º, aplicável nas hipóteses em que, após lapso superior a um ano do trânsito, haja risco de ciência precária ou inexistente da execução por parte do devedor, diante da ausência de atuação recente no processo ou de revogação de mandato.

No caso sob exame, constata-se que a intimação para o cumprimento da obrigação de pagar a quantia de R$ 306.891,21 (trezentos e seis mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e um centavos) foi regularmente expedida em nome do advogado constituído pela executada, o qual, inclusive, subscreve o presente recurso de agravo de instrumento. Ademais, verifica-se que tal causídico, conforme registrado no Id nº 10179044 dos autos originários, acompanhava os autos eletrônicos, o que indica ciência inequívoca da tramitação e dos atos processuais.

Não há notícia nos autos de revogação de mandato, tampouco de substituição da representação judicial, de modo que a intimação veiculada via Diário da Justiça, na pessoa do patrono regularmente habilitado, revela-se suficiente e plenamente eficaz no caso concreto, orientação que encontra amplo respaldo jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO DJ-E. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ADVOGADO CADASTRADO. ACESSO AOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NULIDADE. INEXISTENTE. 1. As intimações serão realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico, em portal próprio aos advogados devidamente cadastrados e vinculados ao processo, dispensando-se a publicação no órgão oficial, de acordo com o que prevê o artigo 270 do Código de Processo Civil, a Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e a Portaria Conjunta TJDFT nº 53/2014, que dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. TJDFT. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao se deparar com pedidos de declaração de nulidade de atos processuais, tem entendido que sua apreciação deve se dar com temperamento, atenta à efetividade e à razoabilidade, de modo que sejam repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada nulidade de algibeira ou de bolso, situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. 3. Pelo princípio da pas de nullité sans grief, somente há nulidade de ato processual se a parte conseguir comprovar o prejuízo dele decorrente.
4. Não obstante o artigo 513, § 2º, I do Código de Processo Civil assegure que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, o devedor será intimado pelo Diário de Justiça, reputa-se regular e válida a intimação do executado quando evidente e inequívoca a ciência do advogado acerca das intimações, por meio de cadastro no processo eletrônico e acesso aos autos.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07052.64-48.2024.8.07.0000; 185.3003; Quinta Turma Cível; Relª Desª Ana Cantarino; Julg. 25/04/2024; Publ. PJe 07/05/2024) (Sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA PREJUÍZO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR NÃO REALIZADA EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 513, §4º DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FALHA NO CADASTRAMENTO DA ADVOGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. 1. Trata-se o agravo de instrumento de recurso cuja análise pela instância revisora cinge-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão agravada, não sendo possível o exame de temas não abordados na decisão recorrida, ainda que versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de suprimir-se a atuação jurisdicional do julgador de 1ª instância, corrompendo seu livre convencimento.
2. A intimação prevista no artigo 513, §4º do CPC tem a sua razão de ser, na medida em que serve como advertência à parte acerca da demora no pedido de cumprimento de sentença, caso seu advogado não a tenha cientificado do fato. Entretanto, uma vez realizada a intimação em conformidade com o disposto no §2º, inciso I do artigo 513 do CPC, ou seja, pelo Diário da Justiça, na pessoa da advogada constituída nos autos que, inclusive, apresenta manifestação, não há se falar em prejuízo à devedora ou cerceamento de defesa.
3. Do mesmo modo, não há prejuízo quanto a falha no cadastramento da procuradora quando esta peticiona nos autos em favor da parte. 4. Para que se configure a prescrição intercorrente, necessário que o processo fique paralisado por inércia da parte exequente, após intimação pessoal para dar andamento ao feito, demonstrando, assim, seu desinteresse ou desídia, o que não ocorreu na hipótese. 5. Não se conhece do pedido de condenação da parte contrária por litigância de má-fé, formulado em sede de contrarrazões, ante a inadequação da via eleita, nos moldes da Súmula nº 27 deste Tribunal de Justiça. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AI 5105902-37.2023.8.09.0093; Jataí; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Fabiano Abel de Aragão Fernandes; Julg. 24/04/2023; DJEGO 26/04/2023; Pág. 10575) (Sem grifos no original).

Cabe enfatizar que o reconhecimento de nulidade por ausência de intimação pessoal exige demonstração concreta de prejuízo, consoante dicção do art. 282, §1º, do CPC, que positivou o princípio do
pas de nullité sans grief
. No caso em apreço, o agravante não demonstrou nenhuma desvantagem decorrente da ausência de intimação pessoal, especialmente porque já era representado por advogado regularmente habilitado, o qual, inclusive, peticionou tempestivamente no processo.

Portanto, à luz do que se extrai dos elementos constantes dos autos, e considerando que a ciência inequívoca dos atos executórios se materializou por meio do advogado constituído, não há falar em nulidade, tampouco em prejuízo processual apto a justificar a suspensão dos atos executórios ou a devolução de prazos.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.